Tribunal: TJBA
Processo: 8084833-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084833-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BARBARA RITA TEIXEIRA XAVIER

Advogado(s)
:
IAN VITOR BRANDAO LAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
GRAVO INTERNO
. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PROVAS DOCUMENTAIS.
ACLARATÓRIOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno apenas para afastar a prescrição, mantendo, porém, a sentença de improcedência do pedido inicial, que visava à recomposição do saldo da conta PASEP por alegados saques indevidos e ausência de correção monetária adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar especificamente sobre: (i) saques alegadamente indevidos constantes dos extratos bancários; e (ii) alegação de que tais extratos só foram disponibilizados no curso do processo, dificultando a instrução inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as alegações e provas constantes dos autos, tendo concluído, com base na ausência de planilha de cálculos e na regularidade documental apresentada pelo Banco do Brasil, que a autora não comprovou os supostos desfalques.

A alegação de que os extratos só foram entregues no curso do processo não se mostra suficiente para caracterizar omissão, pois não afasta o dever da parte de instruir o feito com os elementos mínimos de prova e tampouco impede a elaboração de cálculos após a juntada judicial dos documentos.

A tentativa de atribuir efeitos infringentes aos embargos com fundamento em suposta omissão configura pretensão de reexame do mérito da decisão colegiada, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC.

Não se verificam, portanto, os vícios apontados, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos

de
Embargos de Declaração nº
8084833-54.2024.8.05.0001
em que figura, como embargante,

BÁRBARA RITA TEIXEIRA XAVIER
,

e, como embargado,
BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)